Tribunal: TJSP
Processo: 1027683-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros. Alienação de bem imóvel efetuada quando o vendedor já respondia a ação judicial. Caso em que, independentemente da ausência de registro, resulta configurada a má-fé, a partir da análise do conjunto probatório. Falta de cautela da parte adquirente. Configuração da hipótese descrita no artigo 792,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros. Alienação de bem imóvel efetuada quando o vendedor já respondia a ação judicial. Caso em que, independentemente da ausência de registro, resulta configurada a má-fé, a partir da análise do conjunto probatório. Falta de cautela da parte adquirente. Configuração da hipótese descrita no artigo 792, IV, do Código de Processo Civil/2015. Fraude à execução caracterizada. Litigância de má-fé, ao menos por ora, não configurada e que, portanto, comporta afastamento. Honorários advocatícios que comportam fixação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, com base no valor da causa e não por apreciação equitativa, o que resulta modificado. Sem majoração de honorários em grau recursal. Sentença parcialmente reformada, sem modificação no mérito.